Tribunal: STJ
Processo: 1500322-56.2023.8.26.0319
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878776 - SP (2025/0082517-
6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: A R C
ADVOGADOS
: THIAGO LUIS RODRIGUES TEZANI - SP214007
RAFAELA ZAPATER BONI - SP382874
MAYARA ALCANTARA - SP434093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSÉDIO SEXUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática
agravada impede o conhecimento do agravo regimental – incidência do
art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na decisão recorrida, impediu-se o prosseguimento do agravo em
recurso especial, em virtude da aplicação do art. 932, III, do CPC e da
Súmula n. 182 do STJ. Contudo, a defesa, no regimental, não refutou
esse argumento.
3. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49479935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 46b61d67-1caf-4029-a4f9-4e95711bb955

Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49479935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 46b61d67-1caf-4029-a4f9-4e95711bb955

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878776 - SP (2025/0082517-
6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: A R C
ADVOGADOS
: THIAGO LUIS RODRIGUES TEZANI - SP214007
RAFAELA ZAPATER BONI - SP382874
MAYARA ALCANTARA - SP434093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSÉDIO SEXUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática
agravada impede o conhecimento do agravo regimental – incidência do
art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na decisão recorrida, impediu-se o prosseguimento do agravo em
recurso especial, em virtude da aplicação do art. 932, III, do CPC e da
Súmula n. 182 do STJ. Contudo, a defesa, no regimental, não refutou
esse argumento.
3. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que a Presidência do STJ não
A. R. C.
conheceu de seu agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49480718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:57
Código de Controle do Documento: 55fe808e-87ab-4d82-bc92-048584fcb242

Neste regimental, a defesa reitera as teses de mérito e, ao final, afirma
que o recurso especial preencheu os requisitos de admissibilidade.
Nesses termos, pede a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do feito ao órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O recurso não comporta conhecimento.
Na decisão recorrida, impediu-se o prosseguimento do agravo em
recurso especial, em virtude da não impugnação das Súmulas n. 7 do STJ, 283 e
284 do STF,

o que resultou na aplicação do art. 932, III, do CPC e da Súmula n.
.
182 do STJ
Verifico que a defesa, neste regimental, não refutou o fundamento acima
referido, o que atrai novamente a incidência do
e a aplicação
art. 932, III, do CPC
da
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
Súmula n. 182 do STJ
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,

não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49480718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:57
Código de Controle do Documento: 55fe808e-87ab-4d82-bc92-048584fcb242

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0082517-6
AREsp 2.878.776 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15003225620238260319
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A R C
ADVOGADO
: THIAGO LUIS RODRIGUES TEZANI - SP214007
ADVOGADA
: RAFAELA ZAPATER BONI - SP382874
ADVOGADA
: MAYARA ALCANTARA - SP434093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Assédio Sexual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A R C
ADVOGADO
: THIAGO LUIS RODRIGUES TEZANI - SP214007
ADVOGADA
: RAFAELA ZAPATER BONI - SP382874
ADVOGADA
: MAYARA ALCANTARA - SP434093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C54260515544312850<407@
2025/0082517-6 - AREsp 2878776 Petição : 2025/0032419-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:35:03
Código de Controle do Documento: 0588AB86-0F1E-4D25-92E8-0552727F3AFF